Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. CORREÇÃO DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e de ocultação e destruição de cadáver (artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 211, do Código Penal).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa refuta a avaliação negativa das consequências do crime.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízo ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
6. A avaliação negativa das consequências do crime deve ser mantida, uma vez demonstrado que os crimes praticados pelo acusado trouxeram imenso abalo emocional e sofrimento à mãe da vítima, que extrapolaram as consequências naturais já consideradas no tipo penal.
7. A fração de aumento relativa às circunstâncias agravantes deve incidir sobre a pena-base.
IV - DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 211; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.